Tribunal: TJMT
Processo: 1011111-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011111-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (AGRAVADO), LEONOR EISELE SANGALETTI - CPF: 703.839.799-00 (AGRAVADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (AGRAVADO), LEONIR EISELE SALVADOR - CPF: 370.440.289-34 (AGRAVADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que determinou o arquivamento da execução por um ano, com início do prazo da prescrição intercorrente, conforme art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis e da inércia do exequente.

2.
O banco alegou convenção entre as partes, com base em cláusula do plano de recuperação judicial da devedora principal, para afastar o curso da prescrição.

3.
Os agravados impugnaram a existência de convenção formal e destacaram que os coobrigados não aderiram ao plano nem foram beneficiados por novação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Verificar se cláusula do plano de recuperação judicial da devedora principal, não anuída pelos coobrigados, configura convenção processual apta a afastar a aplicação do art. 921 do CPC e o início da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC permite a suspensão da execução por um ano, com posterior fluência da prescrição intercorrente, diante da ausência de bens penhoráveis.

6.
Não há convenção processual formal entre o banco e os coobrigados, como exige o art. 922 do CPC.

7.
A cláusula do plano apenas preserva as garantias do credor, sem liberar ou suspender a obrigação dos coobrigados.

8.
A execução foi proposta exclusivamente contra os coobrigados, que não integram o processo de recuperação.

9.
Nos termos da Súmula 581 do STJ, a recuperação da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os coobrigados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão da execução nos termos do art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC é cabível na ausência de bens penhoráveis e inércia do exequente.

2. Não constitui convenção processual válida cláusula de plano de recuperação judicial da devedora principal não anuída pelos coobrigados.”

Dispositivos citados: CPC,
arts
. 921, §§ 1º e 4º, e 922; CC, art. 199, I.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 581.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida na execução de título extrajudicial em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (proc. nº 1011626-78.2017.8.11.0015).

O banco ajuizou execução contra Pedro José Sangaletti e outros coobrigados, em razão do inadimplemento de cédula de crédito bancário vinculada à empresa Sangaletti
Sangaletti
& Cia Ltda., em recuperação judicial.

Com base no art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC, o juízo determinou o arquivamento da execução por um ano, com posterior início da prescrição intercorrente, ante a ausência de bens penhoráveis e de impulso processual pelo exequente.

Inconformado, o banco sustenta que a suspensão decorreu de convenção válida entre as partes, com fundamento no art. 922 do CPC, prevista em cláusula do plano de recuperação judicial da empresa, aprovado em assembleia de credores. Alega que a execução só poderia prosseguir em caso de inadimplemento do plano, hipótese que configuraria condição suspensiva e atrairia o art. 199, I, do Código Civil.

Leonor
Eiseli
Sangaletti e demais agravados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão por inexistência de convenção formal e ausência de adesão dos coobrigados ao plano ou à novação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à legitimidade da decisão que determinou o arquivamento da execução, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, com o consequente início do prazo da prescrição intercorrente, diante da inexistência
de bens penhoráveis e da inércia do exequente. O Banco do Brasil alega que houve convenção entre as partes, conforme o art. 922 do CPC, razão pela qual o processo deveria ter sido suspenso, sem contagem do prazo prescricional.

Nos termos do art. 921 do CPC, a execução pode ser suspensa por até um ano, quando não houver localização de bens penhoráveis ou do devedor. Nesse período, o prazo prescricional também fica suspenso, reiniciando-se apenas após o seu decurso, caso não haja manifestação do exequente
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

§1º
Na hipótese do inciso III,
o
juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

[...]

§4º
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo
.

Verifica-se que o juízo de origem aplicou corretamente o art. 921 do CPC, ao determinar o arquivamento da execução por um ano e, na sequência, o início da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta que a suspensão da execução decorreria de convenção entre as partes, com base em cláusula do plano de recuperação judicial da devedora principal, aprovado em assembleia de credores. Afirma que o acordo suspenderia a exigibilidade do crédito, afastando a incidência do art. 921 e impedindo a fluência da prescrição.

No entanto, essa tese não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos.

A execução foi proposta exclusivamente contra os coobrigados da empresa Sangaletti
Sangaletti
& Cia Ltda., a qual, embora em recuperação judicial, não integra o polo passivo da presente demanda. Não há, nos autos, qualquer manifestação que comprove a celebração de convenção processual formal, nos termos do art. 922 do CPC, entre o Banco e os executados, tampouco adesão expressa destes ao plano de recuperação aprovado.

De fato, a cláusula do plano de recuperação apresentada pelo Banco do Brasil reafirma expressamente a manutenção das garantias reais e fidejussórias, autorizando a cobrança contra os coobrigados em caso de inadimplemento. A redação é clara ao preservar os direitos do credor, sem qualquer indicação de novação ou suspensão da obrigação desses devedores
:

“O Banco do Brasil reafirma que não está liberando quaisquer garantias, sejam reais ou fidejussórias [...] Em caso de eventual descumprimento do PRJ, poderá acionar e/ou prosseguir cobranças face coobrigados.” (Ata da AGC, 18/07/2018
– id.
279375358
, pg. 51
)

Portanto, não se verifica a existência de condição suspensiva válida que impeça a exigibilidade da dívida executada. A mera aprovação do plano de recuperação, sem que os coobrigados o tenham subscrito ou anuído, não é suficiente para afastar sua obrigação autônoma
,
entendimento este consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da Súmula 581, segundo a qual:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra os coobrigados, fiadores e avalistas.”

O conteúdo da ata da Assembleia Geral de Credores reforça essa interpretação, ao evidenciar que o banco apenas resguardou suas garantias e prerrogativas de cobrança, inclusive sobre bens hipotecados. Assim, não há fundamento para presumir a suspensão da execução com base em acordo que sequer foi celebrado entre as partes deste processo.

Além disso, não se aplica o art. 199, I, do Código Civil, que suspende a prescrição em caso de condição suspensiva, pois, como visto, a obrigação dos coobrigados não foi subordinada ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

Assim, é acertada a decisão que determinou o arquivamento da execução por um ano e o início da prescrição intercorrente, conforme os §§ 1º e 4º do art. 921 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025